Tribunal: STF
Processo: RE 1248995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 119):
    “ADMINISTRATIVO. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. UNIÃO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PAGAMENTO. 
    1. Integrando o Sistema Tributário Nacional, o empréstimo compulsório disciplinado no art. 148 da Constituição Federal entrou em vigor, desde logo, com a promulgação da Constituição de 1988, e não só a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação. A regra constitucional transitória inserta no art. 34, § 12, preservou a exigibilidade do empréstimo compulsório instituído pela Lei n° 4.156/1962, como previsto no art. 1° da Lei n° 7.181/83. Recurso Extraordinário não conhecido' (STF, 1a Turma, RE 146615/PE, Rel. p/ acórdão Ministro MAURÍCIO CORRÊA, JULG. ABRIL DE 1995).
    2. A antecipação do pagamento dos créditos em discussão, mediante conversão em ações preferenciais nominativas do capital social da ELETROBRÁS, é procedimento que encontra autorização expressa no Decreto -Lei n° 1.512/76 e, por isso, neste ponto o pleito da parte autora não merece guarida.
    3. Competindo à União a instituição de empréstimos compulsórios, não há como negar a sua legitimidade passiva para as causas em que se discute sobre o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, conclusão inclusive confirmada pelo enunciado do § 3° do artigo 4° da Lei n° 4.156/1962, que versa acerca da sua responsabilidade solidária quanto aos créditos relativos ao tributo.
    4. Em sendo a exação em comento empréstimo compulsório, de natureza tributária, a prescrição somente emerge após cinco anos contados da data prevista para devolução do referido empréstimo, e não da data do respectivo recolhimento. Todavia, são duas as parcelas de regra objetivadas pelos contribuintes: o principal (resgatável em 20 anos ou de forma antecipada) e os juros (pagos mensalmente a partir do exercício subseqüente à constituição do crédito). 4.1. Quanto ao principal, conforme restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.028.592 -RS, o prazo prescricional quinquenal para a restituição das diferenças de correção monetária sobre o valor do empréstimo compulsório de energia elétrica disciplinado pelo Decreto-lei 1.512/76 conta-se a partir da data de cada assembleia em que se homologou a deliberação sobre a conversão dos créditos em ações, a saber: a) 20/04/1988 - com a 72a AGE - la conversão; b) 16/04/1990 - com a 82a AGE - 2a conversão; e c) 30/06/2005 - com a 143a AGE - 3a conversão. 4.2. Considerando-se que sobre os mencionados créditos são pagos anualmente juros remuneratórios, mediante compensação em contas de energia elétrica do mês de julho, a parte -autora apenas poderá discutir nesta demanda a regularidade dos valores recebidos àquele título nos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.
    5. Em se tratando de restituição de empréstimo compulsório, a correção monetária, devidamente entendida como mero fator de recomposição do valor da moeda, deve incidir desde o momento em que houve o efetivo desembolso dos valores pagos, àquele título, sob pena de incorrer-se em verdadeiro confisco.
    6. O percentual de juros estipulados na Lei n° 5.073/66 e no D.L. n° 1.512/76, art. 2°, § 1° foi considerado válido, não havendo fundamento para sua substituição pela SELIC. ”
    Os embargos de declaração foram providos para fins de correção de erro material (eDOC 142).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV, 37, § 6º, 93, IX e 150, IV, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais sustenta, inicialmente, a anulação do acórdão em virtude da ausência de prestação jurisdicional. 
    No mérito, alega que ao fazer a conversão dos créditos do empréstimo compulsório em ações, levou-se em consideração o valor de mercado, depreciando excessivamente o valor patrimonial ao qual se buscava, porquanto há latente depreciação dos créditos em relação ao valor de mercado considerado. Nesse sentido, busca demonstrar a existência de nexo causal entre o ato de conversão e os danos sofridos pelos credores.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaca-se excerto da decisão recorrida (eDOC 118):
    “Ao que tudo indica, em 31/12 do ano anterior à conversão, o valor patrimonial das ações diferia substancialmente do valor de mercado. 
    Mas como bem destacou o memorial em comento, tomando como base a situação de outras empresas, ora o valor patrimonial da ação é superior ao seu valor de mercado, ora acontece justamente o inverso. Isso decorre exatamente da natureza volátil do mercado de ações. 
    Daí porque o fato de, circunstancialmente, quando da conversão dos créditos em ações o valor patrimonial ser superior ao valor de mercado, necessariamente não se pode concluir que houve confisco ou devolução 'a menor' do empréstimo compulsório. 
    Contudo, são demasiadamente graves as afirmações de que há mais de 20 anos o valor de mercado das ações nunca alcançou sequer a metade do valor patrimonial apresentado em balanço porque este é completamente irreal e fictício, eis que a ELETROBRÁS vem praticando irregularidades em sua contabilidade, com a manipulação de dados, para 'mascarar' ou 'maquiar' sua situação patrimonial e, com isso, devolver aos seus credores valores inferiores aos devidos. 
    Mesmo que verídicos (e provados) fossem tais fatos, entendo que não são eles suficientes para justificar a alteração do critério legal nessa demanda. Nessas circunstâncias, o questionável seria um possível desvio na aplicação do critério legal pela ELETROBRÁS que, ao divulgar balanços não correspondentes à realidade dos ativos e passivos da empresa, causaram, em tese, lesão aos seus credores. 
    Sob esse prisma, a questão deveria ser resolvida em ação própria, no âmbito da responsabilidade civil, através da qual teria o credor condições de provar que, não obstante a utilização do critério legal, sofreu ele prejuízos específicos pela atuação irregular da companhia na elaboração de seus balanços anuais. 
    […]
    Na hipótese vertente, as autoras não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar que a Eletrobrás cometeu fraudes em sua contabilidade com a finalidade de atribuir às suas ações valor patrimonial superior ao de mercado, e, assim, devolver aos credores do empréstimo compulsório menos do que lhes é devido. Ressalto que, conforme se decidiu no caso acima referido, para a comprovação da atuação irregular da companhia, não basta a constatação de que o valor patrimonial das ações é muito superior ao do mercado.”
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: ELETROBRÁS. Lei 4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º. LEI 7.181, de 1983, art. 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA. I. - Verificar se teria havido confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena e se o valor patrimonial das ações, utilizado para a conversão dos créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º), seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (RE-AgR 255.836, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.11.2003)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: RE 967.679, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.05.2016; AI 787.958, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.02.2011; e RE 628.131, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.12.2010.
    Por fim, ressalto que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente